Tribunal: TJPA
Processo: 0007780-18.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007780-18.2016.8.14.0049

APELANTE: SARAH DEBORA DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO SILVINO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. POSSE ANTERIOR DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO PETITÓRIA E POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por suposta proprietária de imóvel rural que alegou invasão da área pelo requerido. A sentença reconheceu a inadequação da via eleita, diante da demonstração de posse anterior da autora e da ausência de comprovação do domínio imobiliário mediante registro do título no Cartório de Registro de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se a ação de imissão na posse constitui via adequada para a pretensão deduzida pela autora; (II) estabelecer se houve comprovação válida da propriedade apta a amparar o exercício do jus possidendi; e (III) determinar se a demonstração de posse anterior da autora inviabiliza o manejo da ação petitória de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige comprovação inequívoca do domínio, fundada no jus possidendi decorrente da propriedade regularmente constituída.

4.

A ausência de matrícula atualizada do imóvel em nome da autora impede a comprovação do domínio necessário ao ajuizamento da ação de imissão na posse.

5.

O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC aplica-se apenas entre ações possessórias, não alcançando a conversão entre ações possessórias e petitórias, em razão da diversidade da causa de pedir e da natureza jurídica das pretensões.

6.

A ausência de outorga uxória no negócio jurídico que embasaria a transmissão do imóvel constitui vício adicional apto a comprometer a validade da alienação invocada pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de imissão na posse exige prova do domínio regularmente registrado e destina-se ao proprietário que nunca exerceu posse sobre o imóvel.

2.

A demonstração de posse anterior da parte autora caracteriza inadequação da via petitória de imissão na posse e afasta o interesse processual.

3.

A fungibilidade prevista no art. 554 do CPC não se aplica entre ações possessórias e petitórias.

4.

Sentença de partilha ou contrato de compra e venda sem registro imobiliário não constituem prova suficiente da propriedade para fins de ação de imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, 1.245, §1º, e 1.647, I; CPC, arts. 98, §3º, 186, 485, IV, 554 e 560; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.126.065; STJ, REsp 1.909.196/SP; TJ-RO, APL nº 0011251-40.2011.822.0002, Rel. Des. Rowilson Teixeira, publ. 10.05.2017; TJ-MG, AC nº 10245091765728001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 08101059120188140006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015017-42.2022.8.26.0114, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SARAH DEBORA DA SILVA SOUZA
, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará (ID 27990745), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A lide originária versa sobre Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos com pedido de Tutela de Urgência. Em sua exordial (ID 27990703), a autora aduziu ser proprietária de um lote de terras rural (Nº 11-PE da Gleba Pernambuco, matrícula nº 3.505), o qual teria sido invadido pelo requerido.

O réu apresentou contestação e reconvenção (ID 27990719/27990721), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que a autora já detinha a posse anterior do imóvel, o que descaracterizaria o cabimento da ação petitória de imissão.

O magistrado
a quo
, ao proferir o
decisum
ora impugnado, acolheu a preliminar de falta de interesse processual (inadequação da via). Fundamentou que, conforme declarações da própria autora em Boletim de Ocorrência, esta exercia posse sobre o bem em 2013, antes do título judicial de partilha. Ademais, apontou a ausência de prova cabal da propriedade, ante a inexistência de certidão de matrícula atualizada e registro da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 27990748), alegando, em síntese: a) a existência de prova robusta da propriedade advinda de partilha em sentença de divórcio; b) que nunca deteve a posse de fato, possuindo apenas "expectativa de posse" consolidada após a partilha; e c) a plena adequação da via eleita para reaver o bem de quem injustamente o possua.

Certificou-se a tempestividade do recurso e a ausência de preparo ante a gratuidade deferida. O apelado, embora intimado, quedou-se inerte, transcorrendo
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 27990753).

É o que cabe relatar.

Passo ao voto.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, considerando o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública (art. 186, CPC), e dispensa preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A questão fulcral cinge-se em verificar se a Ação de Imissão na Posse é a via processual adequada para a pretensão da apelante, bem como se os requisitos para o seu exercício foram satisfeitos.

Como sabido, a ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundamentando-se no
ius possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade), e não no
ius possessionis
(fato da posse). É o remédio jurídico conferido ao proprietário que tem o título, mas nunca teve a posse, visando obtê-la pela primeira vez contra o alienante ou terceiros.

1. Da Comprovação da Propriedade (O Título de Domínio)

O Código Civil, em seu art. 1.245, estabelece de forma peremptória:
"
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
"
. O §1º complementa que, “
enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”.

No caso sub examine, o juízo singular observou que a apelante não colacionou a certidão de matrícula do imóvel com o devido registro em seu nome. A doutrina e jurisprudência majoritária leciona que a prova do domínio é requisito
sine qua non
para a imissão. Diferente das ações possessórias (como a reintegração), que visam proteger a posse como fato (
jus possessionis
), a imissão na posse fundamenta-se no direito à posse decorrente da propriedade ou de outro direito real (
jus possidendi
). Ela é o instrumento adequado para o proprietário que nunca teve a posse direta do bem e deseja obtê-la judicialmente.

A sentença de divórcio ou o recibo de compra e venda, sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, constituem apenas direito pessoal, não gerando o direito real de propriedade oponível
erga omnes
para fins de imissão petitória.

Sobre a matéria, colaciono diversos julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Civil. Imissão de posse. Melhor título. Registro público. Jus possidendi. Procedência da ação.
1. O Direito Civil Brasileiro cataloga duas espécies de direitos possessórios, o jus possessionis e o jus possidendi. O jus possessionis é o direito de posse, ou seja, é o poder sobre a coisa e a sua possibilidade de sua defesa por intermédio dos interditos, possuindo relação direta com o bem. Já o jus possidendi, é o direito à posse decorrente do direito de propriedade, ou seja, emana-se do próprio domínio da coisa, em outras palavras, confere-se ao titular o direito de possuir o que é seu. 2. Aquele que dispõe de um título de propriedade de um imóvel é titular do jus possidendi, posse que decorre do título, havendo uma situação jurídica, legal e não fática - que lhe serve de alicerce. 3. Nas ações de imissão de posse, é prevalente o título de propriedade traduzido por escritura pública com registro no respectivo cartório com averbação na matrícula, sendo, portanto, ineficaz o contrato particular de compra e venda entabulado com terceiro que não detinha propriedade do bem.
4. A posse, ainda que pacífica e pública, não é óbice para a imissão de posse em favor daquele que detém título legítimo da propriedade do imóvel. (...) (TJ-RO - APL: 00112514020118220002 RO 0011251-40.2011.822.0002, Relator: Desembargador Rowilson Teixeira, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 10/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DO DOMINIO E POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INJUSTIÇA DA POSSE - POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREEXISTÊNCIA DA POSSE - REQUISITOS DA IMISSÃO NÃO VERIFICADOS - IMPROCEDÊNCIA
.
A ação de imissão na posse tem como fundamento o exercício de pretensão jurídica do proprietário, titular do domínio sobre o bem, que não detém a posse, de tê-la, contra o possuidor que a detém e resiste em repassá-la. A imissão na posse é fundada em domínio e adequada para a retomada do imóvel pelo proprietário que nunca exerceu posse sobre o bem, em desfavor do possuidor. Os requisitos básicos dessa ação são o título de propriedade, a delimitação do bem, bem como a injustiça da posse exercida pelo possuidor. A ausência do caráter injusto da posse afasta o pedido de imissão na posse. Recurso não provido
.” (TJ-MG - AC: 10245091765728001 Santa Luzia, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA. CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE.
DOUTRINA DE CEZAR PELUSO E A. MASSIMO BIANCA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. A ação de imissão na posse, de natureza real, pressupõe a comprovação inequívoca da titularidade dominial, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante, conforme previsto no art. 1.228 do CC.

4. O apelante não apresenta contrato ou título que comprove o domínio, inexistindo prova documental suficiente a legitimar a pretensão possessória.

5. A doutrina de Cezar Peluso esclarece que a ação de imissão na posse visa garantir ao proprietário o exercício do ius possidendi, exigindo-se prova do domínio e da posse injusta. Complementa A. Massimo Bianca que o direito de dispor e usar a coisa deve observar a função social da propriedade. (...)

8. O apelante confunde posse com propriedade e intenta ação possessória para corrigir efeitos de transação informal não formalizada, o que não encontra amparo na via eleita.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08101059120188140006 29827955, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

2. Da Inadequação da Via Eleita (Posse Anterior)

A r. sentença fundamentou a extinção na prova de que a autora já exercera posse anterior sobre o lote. Ora, se a apelante já era possuidora e perdeu a posse por suposta invasão, a ação correta seria a Reintegração de Posse (interdito possessório), baseada no art. 560 do CPC, e não a imissão.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que
"
a ação de imissão na posse é própria para aqueles que detêm o título de domínio, mas não a posse, e nunca a tiveram
"
(REsp 1.126.065). Havendo posse anterior da autora, carece esta de interesse processual na modalidade adequação para a via petitória de imissão, configurando o chamado
error in eligendo
.

Embora o princípio da fungibilidade vigore entre as ações possessórias (art. 554, CPC), a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal princípio não se aplica entre ações possessórias e petitórias, dada a diversidade da causa de pedir (
causa petendi
).

É o que se depreende da seguinte Ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Inaplicabilidade da fungibilidade entre ações petitórias e possessórias. Artigo 554 do CPC, limita a aplicação do princípio às ações possessórias, que visam exclusivamente à proteção da posse e não à sua aquisição. O jus possidendi, ligado ao domínio, exige comprovação de titularidade, não se confundindo com o jus possessionis, relacionado à proteção da posse. (REsp 1.909.196/SP)
. (...) Manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, dada a inadequação da via processual eleita. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - Apelação Cível: 10150174220228260114 Campinas, Relator: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 29/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

3. Da Ausência de Outorga Uxória

Adicionalmente, compulsando os autos, verifica-se que o documento que embasaria a transação original carece de outorga uxória (art. 1.647, I, CC), vício que macula a validade da transmissão da propriedade pretendida, conforme bem salientado pelo juízo de 1º grau.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, as razões recursais não possuem o condão de infirmar o sólido fundamento jurídico do
decisum
monocrático. A inexistência de título dominial registrado e a evidência de posse anterior da apelante (confirmada por suas próprias declarações em boletim de ocorrência) tornam a via da imissão na posse tecnicamente inviável.

A justiça da decisão reside no estrito cumprimento da lei processual e material. A extinção sem mérito faculta à parte, caso queira, ingressar com a ação possessória adequada ou buscar a regularização do registro imobiliário para então, munida de propriedade perfeita, exercer o direito de sequela.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Custas e honorários suspensos em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 17/06/2026